Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ESPÉCIE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO NO SANEADOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONSUMIDOR. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E EMPRESA DE HOME CARE DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORTE DO BENEFICIÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR INFERIOR AO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA HOME HEALTH PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO DA BRADESCO CONHECIDA. APELOS DESPROVIDOS.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por repetir os fundamentos lançados em seus embargos declaratórios e sem contrariar os fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
2. Conforme previsão do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere a denunciação à lide, modalidade de intervenção de terceiros, é impugnável por meio do agravo de instrumento. Deixando a parte de interpô-lo, opera-se a preclusão. Por conseguinte, incabível sua reanálise em sede de apelação.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 27/3/2012, DJe de 20/8/2012).
4. A imprudência e negligência no atendimento, que culminaram no agravamento do estado de saúde e posterior óbito do paciente, configuraram o ato ilícito, especificamente pela ofensa direitos fundamentais indisponíveis da personalidade, particularmente o direito à vida, à saúde e integridade física.
5. A concessão de indenização em patamar inferior ao pedido inicialmente não configura sucumbência, nem mesmo em parte mínima, a teor do enunciado n. 326 da Súmula do STJ.
6. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA HOME HEALTH PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO DA BRADESCO CONHECIDA. APELOS DESPROVIDOS.